Tribunal: STF
Processo: HC 261014
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Defensoria Publica do Estado de São Paulo em favor de  Bruna Souza Santana contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 261.014/SP, assim ementado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.“ (eDOC 3, p. 132) 



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 171, caput, do Código Penal à pena de 1 ano de reclusão, e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.



    Afirma que o reconhecimento fotográfico da paciente não teria seguido a forma do art. 226 do Código de Processo Penal. (p. 12)



    Pleiteia a concessão a ordem de Habeas Corpus para que seja declarada a nulidade do processo.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 9) 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo da sentença condenatória: 



    “Não obstante as alegações defensivas, reputo haver indícios suficientes da autoria da acusada. Não se desconhece a interpretação do C. STJ sobre o descumprimento do teor do artigo 226 do Código de Processo Penal (Habeas Corpus nº 598.886/SC de relatoria do Exmo. Min. Rogerio Schietti Cruz). Contudo, no caso em apreço, a identificação da ré não decorreu de reconhecimento por meio de uma fotografia selecionada aleatoriamente e apresentada de forma isolada em solo policial à vítima, mas sim como resultado de trabalho investigativo.



    Cabe destacar que os policiais observaram as imagens das câmeras de segurança do Mercado Municipal da data dos fatos (fls. 15/17) e buscaram registros de ocorrências semelhantes na região. Assim, localizaram imagens correspondentes ao RDO 178/2021 da 1ª Deatur, caso em que o ofendido também havia negociado a compra de um aparelho celular a ser entregue no Mercado Municipal, porém após efetuar parte do pagamento, uma mulher de mesmas características se apresentou como Andreia e deixou o local, sob pretexto de buscar o equipamento. A linha usada para prática desse outro delito era 11-95931-3565 e estava registrada em nome da acusada, conforme pesquisa de fls. 59/60. 



    A seguir, os policiais observaram a ficha de identificação civil da ré, titular da linha usada em outro delito, e notaram grande semelhança com a mulher que apareceu nas filmagens do caso em apreço (fl. 61). Apuraram também que aproximadamente duas semanas após os fatos a suspeita Bruna foi surpreendida tentando aplicar golpe idêntico na mesma região (RDO 425/2021 do 17º DP da capital, fls. 62/67).” (eDOC 2, p. 84, Grifo meu.) 



    Ou seja, de acordo com autos, constata-se a existência da utilização de diversos elementos probatórios que lastreiam a condenação da paciente, dentre os quais, “imagens recorrentes da paciente na câmera de segurança do Mercado Municipal” e o fato de “duas semanas após os fatos a suspeita Bruna foi surpreendida tentando aplicar golpe idêntico na mesma região”(eDOC 2, p. 84).



    Destaco, nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido”. (RHC-AgR 212.355, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2022)



    No caso, para se entender pela insuficiência da prova utilizada para a condenação, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável neste âmbito. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente